Tribunal: STF
Processo: HC 179714
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Agravante condenado à pena total de 62 anos e 5 meses de reclusão. Comutação das penas, com base no Decreto 8.615/15, indeferida na origem. Inexistência dos requisitos previstos na referida normativa. 3. Ausência de ilegalidade patente a ser combatida na via estreita do habeas corpus. 4. Violação aos princípios da colegialidade, da ampla defesa, da inafastabilidade da jurisdição e da legalidade. Não configurada. Decisão adequadamente fundamentada com base na jurisprudência pacificada desta Corte e nos estritos termos do Decreto aludido. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.